Tribunal: TJES
Processo: 0008604-16.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008604-16.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARTA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008604-16.2017.8.08.0014

APELANT
E:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELAD
A: MARTA DO ESPÍRITO SANTO BARCELOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença (fls. 556-560) integrada por fl. 581 que, nos autos de

a
ção
de concessão de pensão por morte

ajuizada por
MARTA DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em seu recurso (fls. 587-603), aduz o apelante, em síntese, que a apelada não possui provas suficientes de que sua convivência com o falecido sr. Carlos Argeo de Barcelos era marital e que inexiste dependência econômica, motivos pelos quais requer seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso às fls. 607-623.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando ser viúva do sr. Carlos Argeo de Barcelos, servidor público estadual, falecido em 23/05/2016 (fl. 120), então segurado do IPAJM, ora apelante.

Aduz que, apesar de restar comprovada a condição de segurado do
de cujus
, o vínculo matrimonial e o óbito, o IPAJM indeferiu administrativamente o pedido do pagamento do benefício de pensão em favor da autora no processo n° 2016.07.0815P - 2840049/1, sob a justificativa de ter se constatado a separação de fato do casal.

Contra tal decisão, interpôs recurso administrativo, que não fora provido, notadamente por levar em consideração a existência de ação de reconhecimento de união estável com o falecido, proposta pela sra. Ana Célia Santos Assumpção.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a presente demanda, juntamente à farta documentação que acompanhou a exordial (fls. 21-169).

O instituto réu, ora apelado, apresentou contestação (fl. 173-396), e, na sequência, a autora apresentou réplica (fl. 399-408).

Por ocasião da decisão de fl. 411, o d. Juízo fixou os seguintes pontos controvertidos: a existência de dependência financeira da requerente para com o falecido segurado, na época do seu óbito e a existência de vida conjugal entre autora e segurado.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o réu a implementar o pagamento mensal do benefício da pensão por morte em favor da autora, devendo ser realizado retroativamente, contado a partir da data do requerimento administrativo.

Para tanto, o d. Magistrado ao examinar as provas teceu as considerações, dentre as quais merecem relevo as seguintes:

“Também os últimos boletos de pagamento do plano de saúde e do financiamento do seu automóvel, constavam como seu endereço residencial, o endereço da autora, não demonstrando intenção ou ânimo em constar eventual novo endereço, evidenciando ausência de cizânia, mas comunhão entre suas respectivas vidas. (fls. 125/37)

Acrescenta-se que o de cujus estava presente ao lado da autora em momentos especiais da família, como batizado, celebrações natalinas, aniversários de netos e festas de casamento, o que demonstra exposição pública e notória da entidade familiar entre ambos, mormente que em nenhum desses momento, ele, ou ela, aparecem ladeados de novo companheiro ou companheira, respectivamente. (fls. 72/92)

Há nos registros de acompanhamento médico a indicação da autora como acompanhante do seu falecido marido, ora paciente, naquela ocasião. (fl. 94)

Inclusive, apura-se a entrega de exames de saúde do falecido à pessoa da autora. (fl. 108)

Ora, tais fatos são típicos de quem possui relação marital atual, notória, pública e duradoura a partir de 2.015, pois considerar o contrário, seria impossível provar esses requisitos, a contendo de demonstrar união estável.

Tudo isso demonstra com solar clareza que não havia entre eles ruptura de vida, durante os derradeiros momentos de vida do segurado.”

Pontuou, ademais, que “A dependência econômica se presume, porquanto, eram marido e mulher, unidos pelo vínculo legal do matrimônio, o qual perseverou intacto até a morte do segurado.”

Pois bem.

Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso, senão vejamos:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

O art. 6° da mencionada Lei dispõe acerca da perda da qualidade de beneficiário. Confira-se:

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

[...]

II - quanto ao dependente:

a) em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado;

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a r. sentença não merece reparos.

Preliminarmente, indefiro o requerimento formulado pelo apelante para que seja o presente julgamento convertido em diligência a fim de que seja juntado ao processo o depoimento pessoal da autora, pois diante do arcabouço probatório já constituído nos autos, tal documento revela-se prescindível ao deslinde da demanda, mormente por se tratar de depoimento pessoal da autora, cujas alegações já foram deduzidas e suficientemente demonstradas no decorrer do trâmite processual.

No mérito, de início, deve-se fixar que não se questiona o período em que o
de cujos
manteve união estável com a sr. Ana Célia, cujo termo final teria ocorrido em 2014, fato reconhecido por decisão transitada em julgado, como se extrai do acórdão de fls. 513-516.

Este fato, portanto, não obsta eventual reconhecimento da relação mantida entre a apelada e o
de cujos
após este período, ora nos anos de 2015 e 2016, restando analisar se ao tempo do falecimento do sr. Carlos Argeo de Barcelos, este mantinha vida conjugal com a autora desta ação ora apelada, sendo necessário verificar a existência de união estável, duradoura, pública e contínua.

Assim, a parte apelante busca desconstituir a sentença objurgada, sustentando, em suma, que as fotos colacionadas nos autos indicam uma relação meramente amigável ante a existência de filhos em comum; que o
de cujos
, quando enfermo, ficou aos cuidados dos seus filhos; que a apelada não residia com ele e, por fim, que esta não logrou comprovar que a relação era marital, indicando que “esse convívio não passou de solidariedade em virtude da situação de saúde que o ́
de cujos
́ se encontrava”.

Os argumentos trazidos, entretanto, não merecem prosperar.

Na linha do que entendeu o Juízo de primeiro grau, os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para demonstrar a existência de relação conjugal entre a apelada e o sr. Carlos.

Trata-se de fotos de confraternizações familiares datadas de 2015 (fls. 72-92), registros de acompanhamentos médicos assinados pela apelada como responsável de 2016 (fls. 101/108/110), declarações (fls. 148-168) confirmando a relação mantida. Além disso, nas declarações de Imposto de Renda da apelada encontradas às fls. 312-324, referentes aos exercícios de 2015 e 2016, consta o endereço da apelada no mesmo local de residência do
de cujos
.

Posto isso, tais robustos elementos são capazes de refutar a prova produzida pelo instituto apelante (“diligência
in loco
”), produzida no âmbito do processo administrativo (fl. 40), da qual se concluiu que não houve retorno da relação conjugal, pelo que se indeferiu o pleito do benefício.

Assim, como dito, os frágeis argumento lançados pelo apelante não são aptos a refutar os documentos trazidos pela parte autora nos autos, e, portanto, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida inalterada.

Por fim, ainda, alega o apelante que restou comprovada a inexistência de dependência econômica do recorrido, o que afastaria a concessão do benefício.

Contudo, em razão do reconhecimento da união estável da apelada e o
de cujos
à época do seu falecimento para fins previdenciários, aplica-se o disposto no art. 5°, § 1º da LC 282/2004, presumindo-se a dependência econômica.

É o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.
3. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.678.887; Proc. 2017/0134001-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno. II.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.
III. As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV. Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.274.738; Proc. 2011/0206489-0; PR; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 19/12/2016)

Ante o exposto, firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
–
BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO – DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso.

2.
Não se questiona o período em que o
de cujos
manteve união estável com outra pessoa, finalizado em 2014, fato este que foi objeto de demanda judicial. No entanto, isto não obsta eventual reconhecimento da relação mantida entre a apelada e o
de cujos
após tal período, ora nos anos de 2015 e 2016, restando analisar se ao tempo do falecimento do ex-segurado, este mantinha vida conjugal com a autora desta ação ora apelada, identificando-se a existência de união estável, duradoura, pública e contínua.

3.
No caso dos autos, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a existência de relação conjugal, que consistem em fotos de confraternizações familiares datadas de 2015, registros de acompanhamentos médicos
datados de 2016 e
assinados pela apelada como responsável e outros.

4.
Em razão do reconhecimento da união estável entre a apelada e o
de cujos
à época do seu falecimento para fins previdenciários, aplica-se o disposto no art. 5°, § 1º da LC 282/2004 e presume-se a dependência econômica. Precedentes do STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.